Tribunal: TJMT
Processo: 1015292-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015292-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Inspeção das Rotinas Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO ITAU VEICULOS S.A. - CNPJ: 61.190.658/0001-06 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação cível interposto por instituição financeira, sob alegação de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente do julgamento parcial favorável ao recorrente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de se pronunciar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
No caso concreto, verificou-se omissão quanto à análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais, tema suscitado pelo embargante.

5. O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe que, se a parte vencida for em parcela mínima, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas e honorários.

6. Constatou-se que o recurso de apelação foi provido apenas quanto a um dos quatro fundamentos apresentados, de modo que a parte recorrida sucumbiu em parte ínfima. Assim, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, mantendo-se a condenação integral da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Quando a parte vencida sucumbe em parcela mínima, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo-se à parte adversa o pagamento integral das custas e honorários.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco Itaú Veículos S.A.
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu

parcial
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível interposto p
or ele.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso
,
porquanto não teria sido
se
pronunciado
quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja sanado o vício apontado.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 33
5595890
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Banco Itaú Veículos S.A.

insurge-se do acórdão que
deu

parcial
provimento ao Recurso de
A
pelação Cível interposto
p
or ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame,
o

E
mbargante sustenta que a omissão recaiu sobre ponto essencial ao desate da controvérsia, concernente à
redistribuição dos ônus sucumbenciais a partir do parcial provimento do Apelo por ele interposto.

Verifica-se, de fato, que o acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão, motivo pelo qual impõe-se o acolhimento do recurso, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes, apenas para complementar os fundamentos da decisão colegiada, nos seguintes termos.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, cumpre observar o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela parte ora embargante veiculava quatro linhas argumentativas principais, a saber: (i) nulidade das decisões administrativas; (
ii
) legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF; (
iii
) validade da multa por não comparecimento à audiência e proporcionalidade do valor; e (
iv
) índice aplicável à atualização da dívida ativa.

Do exame do apelo, verifica-se que apenas a última questão, atinente ao índice de atualização monetária, foi acolhida, com o fim de determinar a correta aplicação do índice legal. As demais teses restaram integralmente rejeitadas.

Diante desse cenário, evidencia-se que a parte recorrida, Estado de Mato Grosso, sucumbiu em parte ínfima dos pedidos veiculados, razão pela qual, à luz do parágrafo único do art. 86 do CPC, deve a parte recorrente suportar integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais, bem como as despesas processuais.

Tal interpretação coaduna-se com o princípio da causalidade e com a função reparadora da verba honorária, evitando-se que aquele que obteve a quase totalidade de êxito na demanda seja penalizado pela mínima sucumbência que lhe coube.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos, sem efeitos modificativos,
tão somente para fins de complementação do julgado, mantendo-se
hígid
os os honorários sucumbenciais conforme fixados no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026